Tribunal: TJBA
Processo: 0544117-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544117-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMILTON BOMFIM

Advogado(s)
:
DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA

Apelação cível.
Recurso em face de decisão que estipulou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, esta verba deve ser fixada tendo como parâmetro o valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não havendo estes, com base no valor da causa. No entanto, o §8º desse mesmo artigo determina que, tratando-se de causas de valor reduzido, a verba sucumbencial deve ser delimitada pelo princípio equitativo, levando em consideração os critérios do já transcrito §2º, do artigo 85, do CPC. Na hipótese em análise, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se revela reduzido e autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Tendo em vista isso, e levando em consideração os critérios legais, os honorários de sucumbência devem ser majorados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Adverte-se, todavia, que a exigibilidade de tal verba ficará suspensa, haja vista que foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrido (art. 98, §3º, CPC). Dado parcial provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0544117-16.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante o

ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
EDIMILTON BOMFIM.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento
parcial
à apelação.